Tribunal: TJMT
Processo: 1021054-40.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1021054-40.2016.8.11.0041
Recorrentes: Eliene Benedita Montesuma de Carvalho e Sonia Regina Cordeiro
Recorrido: Banco BMG S/A
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Eliene Benedita Montesuma de Carvalho e Sonia Regina Cordeiro, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88686017):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da negativa da autora em haver firmado a contratação do empréstimo, cabia a instituição bancária comprovar a legitimidade da sua cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cuja inobservância acarreta sua anulabilidade.
Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.
Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1021054-40.2016.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 26/05/2021, p. 1o/06/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta pelo Banco BMG S/A, que manteve a sentença exarada pelo MM. Juiz da 8a Vara da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da ação reparatória de danos morais e materiais c/c repetição de indébito ajuizada por Eliene Benedita Montesuma de Carvalho, representada por sua curadora Sônia Regina Cordeiro, que julgou procedentes os pedidos da inicial para:
1 - DETERMINAR o cancelamento definitivo do contrato objeto da ação e a cessação dos descontos efetuados mensalmente, declarando a sua inexistência e confirmando a tutela de urgência concedida no ID n. 13061592;
2 - CONDENAR a parte ré a restituir os valores descontados a partir de 2011 até a data em que cessar definitivamente os descontos, os quais serão apurados em cumprimento de sentença, devendo ser acrescidos de juros simples de 1% aos mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data dos respectivos descontos (Súmula 43 do STJ);
3 - CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso de apelação, para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja na forma simples, bem como afastar a condenação a título de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos. (id 88686017 - p. 7)
As recorrentes alegam violação aos artigos 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que “o contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões são direitos das partes em processos judiciais. Todavia, no presente caso, o acórdão recorrido violou tais princípios, ao não deferir o pedido autoral de produção de provas orais. E, muito menos houve fundamentação nesse sentido no v. acórdão”.
Recurso tempestivo (id 91300985).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de os recorrentes serem beneficiários da assistência judiciária gratuita (id 91300985).
Contrarrazões no id 94484589.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, LV, da CF, está amparada na assertiva de que “a corte a quo ao negar à ora recorrente o seu direito de produzir toda a prova disponível em direito, in caso a PROVA ORAL a fim de ser permitido e de se desincumbir do ônus quanto à produção probatória, ainda de forma não fundamentada, mostra-se patente o cerceamento de defesa, com afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”.
No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio da coisa julgada, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5o, LV, da CF, nos termos do Tema 660 do STF.
Nesse sentido:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. CONCESSIONÁRIA. EXPLORAÇÃO DE RODOVIA PEDAGIADA. APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1317847 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 30-06-2021 PUBLIC 01-07-2021).
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão ora impugnado não teria sido fundamentado.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“Todavia, quanto à devolução dos valores descontados, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira: (...)
No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte da apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.
(...)
Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.
Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante, de modo que impõe-se também a reforma da sentença no ponto, para se julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais postulados na inicial.
A propósito, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos: (...)
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja na forma simples, bem como afastar a condenação a título de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos”. (id 88686017 - p. 5/7)
Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante exposto, nega-se seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Temas 339 e 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.